Tribunal: STF
Processo: ARE 1586003
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Acumulação de cargos públicos. Profissionais da saúde. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, sob o fundamento de que eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, seria reflexa, além de exigir o revolvimento da moldura fática delimitada na origem, o que inviabiliza o recurso extraordinário.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário interposto demanda o reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional. 

    III. Razões de decidir

    3. Extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem, à luz da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas da causa, reconheceu a legalidade da acumulação de cargos públicos na área da saúde, e assentou a compatibilidade de horário entre os cargos.

    4. A revisão do entendimento firmado pela instância de origem, a fim de alcançar conclusão diversa sobre a natureza jurídica dos cargos, demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório, providências incabíveis em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental não provido.